Tribunal: TJMT
Processo: 1029415-91.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029415-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), MATHEUS HIGOR SOARES SANTOS - CPF: 061.362.021-66 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA POR INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE CNH PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de ato administrativo que cassou CNH definitiva do agravante em razão de infração cometida durante o período de permissão provisória, dois anos após a expedição da habilitação definitiva e sem instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a cassação de CNH definitiva, sem prévio processo administrativo, com base em infração cometida durante o período de permissão provisória, quando a própria Administração já havia conferido a habilitação definitiva ao condutor.

III. Razões de decidir

3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal.

4. A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

6. A ausência de processo administrativo adequado, conforme art. 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no art. 5º, inc. LIV, da CF/1988.

7. O perigo de dano decorre da necessidade do agravante de possuir CNH válida para obter emprego, sendo iminente o risco de lesão irreparável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "
A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão provisória, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LIV e XV; CTB, art. 148, § 3º, art. 265 a art. 281; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: . STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; TJ-MT, Agravo nº 1000815-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023; TJ-BA - Apelação 0041557-03.2010.8.05.0001; TJ-GO - Acórdão 872859; TJ-PA - Remessa Necessária Cível 00036005520138140051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
MATHEUS HIGOR SOARES SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos de origem nº 1046014-79.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN
, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência
formulado pelo agravante consistente na suspensão da cassação da CNH do agravante.

O agravante, titular da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, registrada sob o RENACH MT655906622, com vencimento em 16 de agosto de 2025, teve sua habilitação cassada pelo DETRAN/MT em 21/04/2024 sob a alegação de infração cometida no dia 18 de maio de 2022, quando ainda possuía
permissão provisória
para dirigir.

Alega, no entanto, que a cassação foi realizada sem a devida instauração de processo administrativo e sem que tenha sido notificado da autuação e das sanções, em desrespeito à Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que, por si só, configura vício processual suficiente para anulação do ato administrativo.

Argumenta que, mesmo após a suposta infração, o DETRAN/MT expediu sua CNH definitiva, o que gerou legítima expectativa e segurança jurídica quanto ao cumprimento de todos os requisitos legais para a obtenção do documento.

Sustenta que a
cassação de sua CNH
traz um impacto direto e imediato em sua
vida pessoal e profissional
, uma vez que ele depende da habilitação para exercer suas atividades laborais e que sua contratação pela empresa
G3
está condicionada à apresentação do documento. A privação do direito de dirigir impossibilitaria sua contratação, comprometendo sua capacidade de sustento e configurando dano irreparável.

Para tanto, o agravante anexou mensagens recebidas do RH da empresa G3, comprovando que sua contratação depende da apresentação da CNH, bem como juntou documentos que demonstram que está desempregado desde 20 de março de 2024.

Pugna pela concessão da
tutela de urgência
para que seja imediatamente suspenso o ato administrativo que resultou na cassação de sua CNH e, consequentemente, que o DETRAN/MT restabeleça a validade do documento até o julgamento final do processo.

Houve análise da tutela recursal, a qual restou indeferida (id. 246778698).

Mesmo intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 256899654).

Manifestação da D. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que possa justificar a interferência (id. 262508769).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
interposto por
MATHEUS HIGOR SOARES SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos nº 1046014-79.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN
, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência
formulado pelo agravante consistente no pedido de suspensão da cassação da CNH do agravante.

Em relação ao direito, a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe a presença de dois requisitos:
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e
perigo da demora
(
periculum in mora
).

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie
. No contrato de compra e venda de veículo, com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para o deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem. (TJ-MT - AGR: 10008159420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

A lide se instala na cassação da CNH definitiva do agravante, em razão de infração cometida no período em que detinha a CNH provisória, quando o órgão recorrido já havia conferido ao mesmo a CNH em caráter definitivo. O recorrente aduz que obteve permissão para dirigir em
12/08/2020
, e que, ao final do período de permissão, em
26/09/2022
,
sem qualquer oposição da autarquia de trânsito
, foi expedida sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH (definitiva), cuja validade expira em 16/08/2025. Acrescenta que em 21/04/2024, foi surpreendido com a inserção da restrição de cassação em seu prontuário em razão de multa aplicada em 18/05/2022, período em que estava com a CNH provisória.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso deixou de se manifestar acerca das alegações do agravante.

Pois bem
. O
Código Brasileiro de Trânsito
determina que a outorga da licença definitiva pressupõe um período de avaliação. Ao condutor, portanto, é concedida uma permissão provisória para dirigir e, ao final do período legal,
terá a habilitação permanente
,
se não cometer, no período de permissão provisória, infração de natureza grave ou gravíssima
:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média
. (destaquei)

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

Referido normativo legal tem como escopo o atendimento, pelos condutores, aos padrões mínimos de segurança no trânsito, cuja vigilância é de interesse público e incumbe diretamente ao Estado.

Na hipótese, pertinente ressalvar que a Administração efetivamente expediu a Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor, mesmo havendo uma infração em seu nome.

Não se trata, assim, da primeira emissão, mas da emissão do documento definitivo. Embora a legislação disponha a respeito da necessidade de reinício do processo para a concessão de habilitação definitiva para dirigir, em face da infração grave cometida, o DETRAN entendeu que o agravante preenchia os requisitos necessários e emitiu a CNH definitiva em 2022, o que acarreta na estabilidade do documento como direito de dirigir adquirido.

Ainda que cometido por um equívoco da Administração, tal ato acabou por gerar uma legítima expectativa no particular, que não pode ser frustrada mais de 02 (dois) anos depois de consolidado, isto porque o direito administrativo é balizado pelos princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da boa fé objetiva.

Destarte, uma vez que a CNH definitiva foi expedida e entregue ao impetrante, ainda que por erro do órgão de trânsito, considerando o disposto no art.
148
,
§ 3º
, do
CTB
, há a presunção de inexistência da mencionada infração. Face a essa presunção, o cerceamento do direito de dirigir depende da movimentação de processo administrativo de cassação nos moldes do art.
265
do
CTB
, como corolário do princípio do devido processo legal previsto no art.
5º
, inciso
LIV
, da
Constituição Federal
.

Diante desse fator, considerando a existência da verossimilhança fática, verifica-se que a
probabilidade do direito restou demonstrada
.

Já o
perigo de dano
reside no fato de que o indeferimento da medida nesse momento e a demora na resolução da celeuma judicial na origem poderão acarretar lesão grave e/ou de difícil reparação, vez que
a
cassação da CNH
definitiva
deve guardar respeito ao ordenamento jurídico pátrio
, sobretudo
ao direito de ir e vir e de não ser privado de liberdade sem o devido processo legal
(art.
8º
do
CPC/2015
). A decisão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do recorrente, em razão de multa aplicada dois anos antes quando a habilitação ainda era provisória,
ofende o direito de locomoção
, consagrado no artigo
5º
, incisos
XV
e
LIV
, da
Constituição da Republica
,
demonstrando o perigo do dano
.

O perigo da demora é definido pelo legislador como ‘
o perigo que a demora processual representa de "dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art.
300
,
CPC
). A redação é ruim. Nem sempre há necessidade de risco de dano (art.
497
,
par.
ún.,
CPC
), muito menos a tutela de urgência serve para resguardar o resultado útil do processo - na verdade, como examinado,
a tutela cautelar serve para tutelar o próprio direito material
. Mais simples e correto compreender o disposto no art. 300, como "perigo da demora"’
(Fredie Didier Jr. na obra Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. II, p. 60).

No caso, o agravante juntou ao feito comprovante de que está desempregado (id. 246232159) e que obteve proposta de emprego a qual apresentou como pré-requisito a apresentação de CNH válida (id. 246232158).

Dessa forma latente o risco de lesão grave ou de difícil reparação imposto ao agravante. Destarte, merece reparos a decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, em reforma à decisão agravada,
deferir a tutela reivindicada liminarmente na origem
,
determinando
que o Departamento Estadual e Trânsito do Estado de Mato Grosso (parte agravada),

suspenda a cassação da CNH do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025